Tribunal: STF
Processo: RE 1316010
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ENTRE AS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 161. RE 598.099. SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE. LIMITE DE GASTO COM PESSOAL. RESPONSABILIDADE FISCAL. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DOS CARGOS OFERTADOS, MEDIANTE A EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. ARTIGOS 37 E 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.